Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-22.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA REGULARMENTE ESPECIFICADA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - R. SENTENÇA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA REGULARMENTE ESPECIFICADA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - R. SENTENÇA ANULADA PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO VENHA A SER PROFERIDA - RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007391-22.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
VERONICA LOPES MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARLI DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam
a R. Sentença.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-22.2019.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No: 44148
APEL.No: 1007391-22.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : VERONICA LOPES MACEDO
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, E OUTRA
JUIZ : CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DELCARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
POIS JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM
QUE
FOSSE
PRODUZIDA
PROVA
REGULARMENTE
ESPECIFICADA
-
CERCEAMENTO
CARACTERIZADO
-
R.
SENTENÇA ANULADA PARA QUE OUTRA, APÓS A
REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO VENHA A SER
PROFERIDA
-
RECURSO
PROVIDO

R.
SENTENÇA ANULADA.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 279/281, pela qual foi julgada
improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Repetição
de Indébito, e com Indenização por Danos Morais, esta proposta por
VERONICA LOPES MACEDO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A, E OUTRA, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, o que culminou com imposição a autora vencida de condenação
ao pagamento de custas e despesas processuais, porque decorrentes da
sucumbência em seu desfavor reconhecida, bem como a suportar os
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em percentual
correspondente a 10% do valor atribuído a causa, ainda que observada a
gratuidade de justiça que a ela foi concedida.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dá
conta por meio das razões juntadas a fls. 284/293, para tanto levantando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-22.2019.8.26.0099 -Voto no
3
sob a forma de preliminar aspecto relativo ao cerceamento de defesa que
lhe teria sido imposto, o que se deu diante do julgamento antecipado da lide,
uma vez que se viu impedida de produzir provas, mais precisamente no que
diz respeito a expedição de ofício ao INSS, notadamente após ter informado
ao Juízo a frustrada tentativa de obter as informações por conta própria,
informações estas necessárias para fins de identificar a real origem da
dívida questionada nos autos. Também dá conta de que o banco recorrido
deixou de apresentar informações acerca de eventual relação jurídica
mantida com o seu genitor, este já falecido, ainda que assim o tenha
pleiteado, situação que no seu entender se colocaria como verdadeiramente
indispensável para a adequada solução da lide, motivo pelo qual pediu para
que venha a ser anulada a R. Sentença hostilizada, para que outra possa
ser regularmente proferida, é claro, após a produção das provas
pretendidas.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 297/305), subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regulamente
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Analisando a questão como colocada em debate no feito,
imperativo reconhecer que o inconformismo como trazido a apreciação desta
Câmara pela ocupante do polo ativo, ora recorrente, está a merecer plena
acolhida por parte desta Turma Julgadora, devendo assim ser anulada a R.
Sentença como proferida, uma vez que foi lançada aos autos em efetivo
cerceamento imposto ao direito de defesa da inconformada.
Diante do quanto exposto, e conforme emerge do conjunto
encartado ao todo em análise, imperativo firmar entendimento no sentido de
que razão assista a autora inconformada, pois se mostra de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-22.2019.8.26.0099 -Voto no
4
reconhecer como verdadeiramente necessária a expedição de ofício ao
INSS como por ela requerido, a se dar para o fim específico de “informar
sobre a origem da dívida e dos descontos que vem sendo feitos na conta
benefício da autora” (fls. 240/241), mormente diante da alegação do banco
réu, ora recorrido, de que não seria responsável por tais descontos
questionados. Acrescente-se ainda que, em tendo o Juízo determinado à
autora que providenciasse tais informações por conta própria junto a
autarquia mencionada (fls. 244), é certo que a inconformada não logrou
êxito, conforme vem informado a fls. 250/259, daí a transferência de tal
responsabilidade ao Judiciário, que nesses casos deve suprir as deficiências
enfrentadas pelas partes.
Em sendo assim, e efetivamente compulsando os autos, com
facilidade se verifica que o alegado cerceamento que se diz imposto ao direito de
defesa da recorrente se mostrou presente no caso, uma vez que buscou a autora,
conforme se verifica por meio da petição de fls. 240/241, a efetiva expedição de
ofício ao INSS, bem como informou a sua impossibilidade de obtenção por conta
própria após determinação nesse sentido dirigida pelo juízo (fls. 250/259), fato esse
que não impediu, no entanto, que o D. Julgador promovesse ao julgamento
antecipado da demanda, o que se deu sem a colheita da prova em questão,
impedindo assim a efetiva apreciação da matéria nos limites em que questionada,
se sorte a não se poder verificar, tanto a origem, quanto o responsável pelos
descontos que vem sendo questionados na tramitação do feito.
Além do quanto exposto, é caso de se salientar que o banco
réu, ora recorrido, informou em sua peça defensiva que vem a fls. 137/143, que a
autora não apresenta nenhum contrato de empréstimo junto a instituição financeira,
conforme se indica pela tela sistêmica de fls. 140, fato que reforça os argumentos
direcionados ao reconhecimento do alegado cerceamento. Todavia, e sempre com
suporte nos fatos narrados, em verdade se conclui que questiona a ocupante do
polo ativo eventual negócio jurídico que teria sido celebrado por seu genitor, já
falecido, sendo certo que a casa bancária, em suas manifestações, não trouxe aos
autos comprovante de que eventual contrato de empréstimo tenha sido celebrado
com o falecido, ainda que especificado pela autora tal aspecto, o que deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007391-22.2019.8.26.0099 -Voto no
5
também ser objeto de apuração através do ofício cuja expedição foi ignorada em 1o
Grau.
Diante da situação como vem indicada no todo processado, e
porque inexistem elementos seguros de prova encartados aos autos, forçoso
reconhecer que se faça presente a figura do alegado cerceamento que se indica ter
sido imposto ao direito de defesa da demandante, cerceamento este incapaz, no
entanto, de dar suporte a simples conversão do julgamento em diligência, mas que
se mostra capaz de dar suporte a promoção da anulação da R. Sentença sob
ataque, para que outra seja regularmente proferida, é claro, depois do
desenvolvimento da regular instrução processual, e com a pretendida expedição de
ofício ao INSS, a se dar nos exatos termos em que requeridos. No mais, deve
também que a casa bancária ré trazer ao feito reais informações, estas relativas a
eventual celebração de mútuo em nome do falecido genitor da autora, nos reais
limites em que pela recorrente requeridos, assim fornecendo reais elementos a
adequada solução da pendência em desate.
Pelo exposto, é caso de se anular a R. Sentença como
proferida, razão pela qual fica prejudicado, no mais, o enfrentamento dos demais
pontos suscitados em apelo movimentado.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator